Tribunal: TCU
Processo: 025.857/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na execução física de convênio celebrado para incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado Verão nas Praias de Paranã, São Salvador e Pedro Afonso de Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Claudeci Ferreira Martins, contra o Acórdão 10631/2015-TCU-Segunda Câmara , que considerou revéis o recorrente e o Instituto Arte, Cia e Cidadania, julgou irregulares as suas contas, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito no valor original de R$ 78.000,00 e aplicando-lhes multa no valor de R$ 10.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos 32, III e 35, da Lei 8.443/1992, e artigo 288, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Claudeci Ferreira Martins para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.